Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos em razão do julgamento do RE 688.223/PR, sob o regime de repercussão geral (Tema 590). Brasília, 18 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator